Tribunal: TCU
Processo: 015.848/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1460/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 20/2021, promovido pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal), com vistas à contratação de serviço especializado de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial de veículos da entidade; Considerando que a representante se insurge contra a exigência de que os postos e oficinas credenciados estivessem distantes entre si, no máximo, até 100 km (itens 14.2 e 14.3 do edital), o que teria limitado indevidamente a participação de mais empresas no certame; Considerando que, em sede de exame sumário, há aparente equívoco no cálculo da representante quanto ao número de oficinas e postos que deveriam ser credenciados para atender os estados de Minas Gerais e São Paulo; Considerando que quatro licitantes - dentre as quais, a representante - participaram do pregão e que foram ofertados 56 lances para cada um dos itens licitados, o que indica ter havido disputa entre as participantes; Considerando que o objeto foi arrematado pelo valor total de R$ 372.059,32, aproximadamente 8% inferior ao preço máximo aceitável para os dois itens (R$ 402.904,43); Considerando que nenhuma empresa foi inabilitada ou teve sua proposta recusada por não atendimento aos itens 14.2 e 14.3 do edital, e que não houve manifestação de intenção de recurso por qualquer licitante, nem mesmo pela representante; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 11; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 11) à Unifal e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.848/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal de Alfenas (Unifal) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.